Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-68.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020909-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CARMINDO DA SILVA JESUS - CPF: 293.478.311-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme o IRDR/TJMT nº 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos.

A competência para julgar o cumprimento de sentença, contudo, é do juízo responsável pela sua prolação, nos termos do art. 516, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por Carmindo da Silva Jesus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.0014528- 79.2013.8.11.0041 (Código 808068), declinou a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de sessenta salários mínimos.

A agravante alega que a decisão recorrida se mostra ilegal, visto que não atenta para o fato de que a sentença homologatória transitou em julgado alhures, de modo que a discussão sobre os critérios de atualização do crédito homologado e a expedição de novo Precatório atrai a regra prevista no artigo 516 do CPC.

Aduz que depois de transitada em julgado a sentença não pode ser declinada a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Verbera que não pode haver declinação da competência nesta quadra processual em razão de o Tribunal de Justiça já ter apreciado e provido recurso de agravo sobre a mesma matéria.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau (págs.01/09-id.n.

64611457).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carmindo da Silva Jesus visando reformar a decisão proferida do Juízo de origem que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 salários-mínimos.

Da análise dos autos verifica-se que Carmindo da Silva Jesus ajuizou ação de execução de título extrajudicial oriundo de certidão de crédito salarial n.9.9.091.002-4,
cujo valor é de R$

22.594,24 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)
(págs.03/16-id.n.

60795578).

Verifica-se, ainda, que houve atualização da planilha de cálculo apresentados de acordo com o Tema 810 do STF (págs.83/84-id.n.

60795578).

Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu que a matéria aduzida nos autos não é complexa e que a competência, nesses casos, deve ser fixada em razão do valor dado à causa.

Pois bem.

Analisando os autos e as alegações expostas pela agravante e comparando-as à discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que o recurso deve ser provido, pelos fundamentos que passo a tecer.

Embora a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, tenho que, no presente caso, a ação deve ter seu cumprimento processado pelo juiz que proferiu a sentença e cujo trânsito em julgado ocorreu sob sua competência.

Sendo assim, no caso concreto tenho que deve ser observada a regra de que
o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
,
conforme dispõe o art. 516, II, do CPC.

Isto porque, correta a alegação do agravante de que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para a execução de julgado de Vara Comum da Fazenda Pública.

Ademais, no caso dos Juizados Especiais, a execução está delimitada pela lei para, tão somente, fazer cumprir os seus julgados, sendo vedado, por corolário lógico, a execução de títulos judiciais que foram constituídos em outros foros, mesmo dentro da mesma jurisdição.

A Lei 12.153/2009, desde o seu artigo 1º estabelece que os Juizados da Fazenda Pública são “
integrantes do Sistema dos Juizados Especiais
”, para justamente deixar expresso que os princípios dos Juizados Especiais estão presentes, também, na sistemática do Juizado Fazendário.

Nessa linha, a vedação à execução de sentença proferida por outros órgãos atende ao princípio da eficiência processual, pois a competência do microssistema do Juizado Especial da Fazenda foi estabelecida no art. 2º da Lei 12.153/2009, o qual vai transcrito a seguir:

“Art. 2 É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar o e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (...)”

Acresça-se que de acordo com o que dispõe o art. 27 da Lei 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública
“o disposto nas Leis n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001”
.

Nesse passo, a Lei nº 9.099/95 estabelece que compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados (artigo 3º, §1º, I).

No mesmo sentido, a Lei 10.259/2001 inclui dentre as competências dos Juizados Especiais Federais
'executar as suas sentenças' (
artigo 3º, caput)”.

E, de qualquer forma, não é possível fugir da regra geral esculpida no art. 516, II, do CPC, que estabelece que o cumprimento de sentença será realizado perante o juízo que decidiu a causa em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O SUSCITADO.
APLICAÇÃO DO ART. 516, II DO CPC/2015
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

(...) 5. A insurgência do Conflito suscitado se resume em saber qual é o Juízo competente na fase de execução do título judicial.

6.
A legislação processual prescreve a solução jurídica para esses casos, prevendo

que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 516, II do CPC/2015 (art. 575, II do CPC/1973)
.
(STJ - CC: 158982 MS 2018/0138208-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2018)

destaquei

Assim, ao meu sentir, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido, pois não há que se falar em declinação da competência e remessa dos autos por força do IRDR n. 85560/2016 quando tratar-se de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de que os autos sejam mantidos no Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021